Tribunal: STJ
Processo: 5001543-68.2021.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772641 - SC (2024/0394985-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C S
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de capturas de tela
fornecidas pela própria vítima demanda necessário revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.
2. O indeferimento de diligência probatória, quando fundamentado na
irrelevância e impertinência da prova, não configura cerceamento de
defesa, conforme o art. 400, § 1o, do CPP.
3. A suspeição de autoridade policial no inquérito não contamina o processo
penal, tratando-se de procedimento meramente administrativo e informativo.
4. A revisão da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias
exigiria reexame de matéria fático-probatória vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 763037c3-5ebe-4fb9-b31c-631899745860

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 763037c3-5ebe-4fb9-b31c-631899745860

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772641 - SC (2024/0394985-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C S
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de capturas de tela
fornecidas pela própria vítima demanda necessário revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.
2. O indeferimento de diligência probatória, quando fundamentado na
irrelevância e impertinência da prova, não configura cerceamento de
defesa, conforme o art. 400, § 1o, do CPP.
3. A suspeição de autoridade policial no inquérito não contamina o processo
penal, tratando-se de procedimento meramente administrativo e informativo.
4. A revisão da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias
exigiria reexame de matéria fático-probatória vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por C S contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

"APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSÉDIOS SEXUAIS (CP, ART. 216-A,
CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO ACUSADO E DA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. NULIDADE DE SINDICÂNCIA
PREPARATÓRIA E DE REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA PROTETIVA.
SUSPEIÇÃO DE DELEGADOS E AGENTE DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO.
SUPOSTAS IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS. CONTAMINAÇÃO
DO PROCESSO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE DE DILIGÊNCIAS
(CP, ART. 402). VINCULAÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS
APURADOS
NA
INSTRUÇÃO.
RELEVÂNCIA
DA
PROVIDÊNCIA
PRETENDIDA. 3. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
PALAVRAS DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. CAPTURAS
DE TELA DE CELULAR. NEGATIVA ISOLADA. 4. CULPABILIDADE.
CARGO OCUPADO PELO ACUSADO. AGENTE DE SEGURANÇA
PÚBLICA. INTENSIDADE DO DOLO. 5. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE 3 CONDUTAS CONSUMADAS E
REITERADAS. PATAMAR DE 1/5. 6. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ERRO DE CÁLCULO. REDUÇÃO. 7. DEVER DE INDENIZAR (CPP, ART.
387,
IV).
7.1.
NATUREZA
DO
DANO.
ABALO
MORAL.
7.2.
QUANTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. CAPACIDADE FINANCEIRA
DO AGENTE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade da sindicância preparatória e da
representação por medidas protetivas que embasaram a ação penal se não
há comprovação de suspeição dos indivíduos que atuaram nos
procedimentos e se irregularidades eventualmente neles constatadas seriam
incapazes de contaminar o processo criminal.
2. Não há nulidade, por cerceamento de defesa, se a diligência pretendida
ao final da audiência de instrução poderia ter sido solicitada desde a fase de
resposta à acusação e, de todo modo, sua produção é irrelevante para o
desfecho da causa.
3. Está provado que o acusado, delegado de polícia, assediou sua estagiária
com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, se a vítima
discorreu com segurança e coerência sobre as diversas situações
inadequadas por ela vivenciadas no ambiente de trabalho, dentre as quais a
ocorrência de toques em seu pescoço e pernas, além de insistências a fim
de que realizasse diligências desnecessárias para permanecer a sós na
companhia de seu superior; se não há indicativo ou justificativa para falsa
acusação; se testemunhas discorreram sobre o intenso desconforto e o
receio da ofendida em formalizar o registro da ocorrência; e se foram
juntadas capturas de tela das interações promovidas pelo agente nas redes
sociais da ofendida, com modo de agir diferente daquele empregado por ele
para com os demais subordinados.
4. É intensa a culpabilidade do agente, ocupante de elevado cargo atrelado à
segurança pública (delegado de polícia civil), que pratica crime no ambiente
de trabalho.
5. Merece exasperação, em 1/5, a pena do agente que pratica três crimes
idênticos em continuidade delitiva, por constranger sua subordinada com o
fim de obter vantagem ou favorecimento sexual, independentemente do
exaurimento da ação.
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

6. Merece adequação de ofício, em benefício do acusado, a sanção
calculada de forma equivocada.
7.1. Ao proferir sentença condenatória, o juiz deve fixar condenação ao
pagamento de indenização pelos danos, ainda que exclusivamente morais,
decorrentes da conduta criminosa, se houver pedido na denúncia ou queixa-
crime.
7.2. Em observância ao princípio da proporcionalidade, comporta majoração,
para R$ 15.000,00, a condenação ao pagamento de indenização mínima
pelos danos morais decorrentes de assédio sexual praticado por delegado
de polícia contra sua estagiária, diante da gravidade da conduta, da
extensão do prejuízo e da capacidade financeira do autor.
RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O AVIADO PELO ACUSADO;
PROVIDO EM PARTE O DEFLAGRADO PELA ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO; E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO O CÁLCULO DA PENA PARA
REDUZI-LA EM UM DIA."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 987-1021).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 182/STJ.
Contudo, a insurgência não prospera.
Quanto à alegada violação aos arts. 157, caput e §1o, e 158-A a 158-F do
CPP, relativamente à validade das capturas de tela utilizadas como prova, a decisão
agravada corretamente assentou que "chegar a entendimento diverso, acerca de
eventual quebra na cadeia de custódia, a toda evidência, implicaria necessária
" (e-
incursão no contexto fático probatório – esbarrando no enunciado 7 da súmula/STJ
STJ fls. 851). O Tribunal
expressamente reconheceu que "
a quo
a própria vítima
forneceu a captura de tela de interações que ela, na qualidade de interlocutora,
manteve com o acusado, por meio do aplicativo Instagram, de modo que não houve
espelhamento dos dados da conta e nem acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado
" (e-STJ fls. 851).
no aparelho deste
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRINTS DE CONVERSAS DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade flagrante na decisão agravada, que concluiu
pela ausência de demonstração de nulidade das provas por quebra da
cadeia de custódia.
2. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de cerceamento de defesa,
consignando que o acusado teve amplo acesso às provas colacionadas aos
autos, inclusive às capturas de tela do celular da ofendida.
3. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento
aprofundado de matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se as instâncias
ordinárias não constataram comprometimento da cadeia de custódia ou
ofensa às determinações legais, o reconhecimento de nulidade demandaria
amplo reexame probatório, inadmissível em habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na PET no HC n. 887.359/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
A pretensão de desconstituir essa conclusão demandaria necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.
No tocante ao art. 402 do CPP e ao alegado cerceamento de defesa, a
decisão agravada fundamentou adequadamente que "em não se tratando de
circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal (como no caso), não há que se
" e que "
deferir a diligência prevista no art. 402 do CPP
a diligência pretendida era
" (e-STJ fl. 853).
irrelevante, podendo ser obtida facilmente por outros meios
Conforme precedente desta Corte:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, em que se alegava nulidade por
indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa, consistente no
fornecimento de registro GPS de viatura policial.
2. O Tribunal de origem indeferiu a diligência sob o fundamento de que a
divulgação dos dados do GPS poderia comprometer a segurança das
operações policiais e que não se demonstrou ser este o único meio de prova
para o que a defesa pretendia provar.
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7/STJ, e o
agravo regimental foi interposto visando a reforma dessa decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de
diligência probatória requerida pela defesa, com base na irrelevância e
impertinência da prova, configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da
diligência, destacando a irrelevância e o risco à segurança pública, não
configurando cerceamento de defesa.
6. O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o magistrado a indeferir provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sendo ele o
destinatário da prova.
7. A revisão do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de diligência probatória pela
instância ordinária, quando fundamentado na irrelevância e impertinência da
prova, não configura cerceamento de defesa. 2. O magistrado pode indeferir
provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o
art. 400, § 1o, do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 839696, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgRg no RHC 170308, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024....
(AgRg no AREsp n. 2.694.007/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025
A alteração desse entendimento também demandaria reexame de matéria
fático-probatória obstado pela Súmula 7/STJ.
Relativamente aos arts. 101, 107, 157,
e §1o, 254, I, e 564, I do CPP e
caput
art. 145, I e IV do CPC, concernentes à alegada suspeição da autoridade policial, a
Corte de origem concluiu que "não havia lastro probatório mínimo apto a sustentar a
" e que "
alegação de suspeição
eventual irregularidade em sindicância investigatória ou
preparatória não possui o condão de macular os procedimentos administrativos ou
" (e-STJ fl. 856).
criminais dela decorrentes
Esta Corte tem decidido que "[...] 'a suspeição de autoridade policial não é
motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se
serve o Ministério Público para o início da ação penal. Assim, é inviável a anulação do
processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois [...] as nulidades
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

processuais estão relacionadas apenas a defeitos de ordem jurídica pelos quais são
(AgRg no RHC
afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória' [...]"
n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
24/5/2022
30/5/2022
Reverter tal conclusão igualmente exigiria incursão no acervo probatório dos
autos.
Finalmente, quanto aos arts. 216-A do CP e 386, VII do CPP, a decisão
agravada demonstrou que "o órgão colegiado, a partir da análise do conjunto
probatório constante nos autos, expôs que foram demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas, explicitando os fundamentos concernentes ao preenchimento
" (e-STJ fls. 868). O pleito absolutório demandaria "
das elementares do tipo penal
exame aprofundado do material fático-probatório, transbordando as funções do
" (AgRg no AREsp n. 2.305.361/RR, relator Ministro
Superior Tribunal de Justiça
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). (e-
23/5/2023
26/5/2023
STJ fl. 868).
A argumentação defensiva de que se trataria de "
" não
revaloração jurídica
prospera, pois as questões suscitadas ultrapassam os limites da valoração jurídica de
fatos incontroversos e adentram o campo do reexame probatório vedado pela Súmula 7
/STJ.
Ademais, a decisão exarou entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. Os precedentes
colacionados
pelo
agravante
não
demonstram
orientação
jurisprudencial
contemporânea ou superveniente capaz de afastar tal óbice.
Esta Corte tem decidido que "O óbice referente à Súmula 83 do STJ deve

ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos
precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
(AgRg no AREsp n. 2.770.100/RN, relator Ministro Joel
defendido no recurso especial"
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:50
Código de Controle do Documento: 5fccdd8d-b0cb-4631-85ad-26f7ae2131f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0394985-5
AREsp 2.772.641 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50015436820218240067
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C S
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C S
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245449803380281188@
2024/0394985-5 - AREsp 2772641 Petição : 2025/0052794-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:09:51
Código de Controle do Documento: F77A4775-5AFA-400B-A597-DAAAD6F8D886